Tribunal: TJMT
Processo: 1007308-61.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007308-61.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CRISTIANO HENRIQUE VACCARO DA SILVA - CPF: 007.808.091-65 (APELANTE), JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA - CPF: 932.257.171-34 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (APELADO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL – COMPRA EFETUADA FORA DA PLATAFORMA DE VENDA – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE –
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não há como reconhecer a responsabilidade objetiva da empresa de comércio eletrônico pela compra efetuado fora de sua plataforma, pois tal contexto caracteriza a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª vara cível da comarca de Cuiabá que, em Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais n. 1007308-61.2023.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos autorais e, consequentemente, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atribuído à causa.

Em suas razões, o apelante narra que em 25/09/2022 entrou no site do Mercado Livre e, após efetuar várias pesquisas, visualizou um detector de metal “
gold monster 1000
”, cujo valor anunciado era de R$3000,00.

Aduz que ao buscar um desconto, entrou na aba de perguntas, que fica abaixo do anúncio, e ofertou a proposta de R$2.500,00 que foi aceita pelo vendedor na mesma aba.

Diz que “
Após a proposta aceita pelo vendedor da empresa Apelada, este criou o link com desconto, sendo o Apelante direcionado a 2ª Apelada (Mercado Pago), onde o Apelante confirmou a compra e efetuou a transferência do valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), conforme comprovante de pagamento anexo
”.

Segue arguindo que no dia 27/09/2022, entrou no site da 1ª apelada para rastrear o produto, entretanto para sua surpresa não constava em seu histórico de compra o produto comprado e muito menos o anúncio do produto (detector de metal).

Alega que tentou resolver o problema administrativamente, porém não obteve êxito.

Defende que é evidente a falha na prestação do serviço por parte das rés, vez que competia a elas garantir a segurança do site.

Contrarrazões no Id. 227152192.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se da inicial que a parte autora ingressou com a presente ação alegando que acessou o site do Mercado Livre para adquirir um detector de metal “
gold monster 1000
”, cujo valor anunciado era de R$3000,00.

Aduz que entrou em contato com a anunciante através da aba de perguntas, tendo realizado a tratativa pelo pagamento no montante total de R$2.500,00, com pagamento processado pelo Mercado Pago.

No entanto, informa que, após a realização da transferência, não recebeu o produto e não conseguiu mais contato com o suposto anunciante.

Diante disso, requer indenização por danos materiais e morais.

O Código de Processo Civil, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. Veja:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Na hipótese, não há como concluir que a compra foi realizada dentro da plataforma do Mercado Livre, vez que o autor não trouxe nenhuma prova nesse sentido.

Ao que consta, ele (autor) iniciou contato com alguém que não se sabe a procedência e realizou o pagamento a terceiro fraudador, conforme é possível verificar pelo relato do próprio recorrente.

Dessa forma, o reclamante não agiu com zelo ao não conferir a idoneidade da transação, de modo que não há demonstração de qualquer participação direta ou indireta das partes rés para a ocorrência do evento danoso vivenciado.

Embora lamentável a situação ocorrida, com a atuação de terceiro de má-fé, houve negligência da parte autora.

O art. 14, §2º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor declara que a culpa exclusiva do consumidor é causa excludente da responsabilidade do fornecedor em razão da quebra do nexo de causalidade entre a prestação do serviço e o dano.

Sobre a matéria:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. COMPRA EFETUADA FORA DA PLATAFORMA SHOPEE. LEGITIMIDADE PASSIVA VERIFICADA. INGERÊNCIA NA RELAÇÃO JURÍDICA. MÉRITO. REQUERIDA ATUOU APENAS NA EXPOSIÇÃO DO PRODUTO. PAGAMENTO REALIZADO PARA TERCEIRO ATRAVÉS DE PIX. TRATATIVAS REALIZADAS COM O VENDEDOR POR WHATSAPP. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RÉ SOBRE OS DANOS NARRADOS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000876-52.2022.8.16.0069 - Cianorte - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO BRUNA RICHA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - J. 24.10.2022) (TJ-PR - RI: 00008765220228160069 Cianorte 0000876-52.2022.8.16.0069 (Acórdão), Relator: Bruna Richa Cavalcanti de Albuquerque, Data de Julgamento: 24/10/2022, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 24/10/2022)

APELAÇÃO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA EFETUADA ATRAVÉS DA PLATAFORMA ?MERCADO LIVRE?.
MERCADORIA NÃO RECEBIDA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
. - O Fornecedor de serviço é objetivamente responsável pela intermediação ou gerenciamento do produto, de acordo com o entendimento do STJ - O art. 14, § 3º, do CDC, isenta o fornecedor de serviços da responsabilidade quando provar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.- No caso concreto restou configurada a culpa exclusiva da vítima que agiu em total desconformidade com as informações existentes na plataforma do apelante.RECURSO PROVIDO. UNANIME. (TJ-RS - AC: 70085065399 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 17/06/2021, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2021)

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Dispositivo
.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Tendo em vista o resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024